Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703206-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL Agravante(s): PRISCILA RIBEIRO DA SILVA Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por PRISCILA RIBEIRO DA SILVA contra a r. decisão (mov. 162.1 - ID no 32412517, fls. 440), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, nos autos no 0042130-08.2011.8.07.0015, não concedeu o pedido de detração da pena. A Defensoria Pública, nas razões recursais (ID no 32412517, fls. 2/6), informa que a agravante foi condenada às penas privativa de liberdade de 2 anos de reclusão (autos no 0015975-60.2009.8.07.0007), 04 meses de reclusão (autos no 0020370- 95.2009.8.07.007), e 03 anos, 07 sete meses e 06 dias de reclusão (autos no 0290541-22.2012.8.09.0011), todas pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, do Código Penal (furto qualificado), as quais, posteriormente, foram substituídas por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Assegura que “os períodos compreendidos entre 09/02/2009 e 18/03/2009; entre 30/04/2010 e 24/05/2010; entre 22/09/2011 a 16/07/2012 e, ainda, de 25/04/2014 a 09/10/2014”, não foram computados na execução das penas. Afirma que “A controvérsia recursal cinge-se à presença nos autos de informações que comprovem eventuais recolhimentos da sentenciada que possibilitem a ocorrência de detração pena”. Alega que a agravante não pode ser prejudicada por eventual erro atribuível ao Poder Judiciário, “sendo evidente pelas informações de mov. 110.1 e 126.1 que há informações conflitantes quanto à tramitação dos autos físicos, sendo certo que suposta falta de confirmação dos recolhimentos decorre de falha atribuível a um dos juízos por onde tramitou o feito”. Assegura ser entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência “a prescindibilidade de que a prisão cautelar a que for submetido o sentenciado, no período postulado, tenha qualquer nexo de causalidade com a condenação que lhe foi imposta posteriormente, para que se possa viabilizar a detração”. Com tais argumentos, requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja concedida “a detração dos períodos compreendidos entre 09/02/2009 e 18/03/2009, entre 30/04/2010 e 24/ 05/2010, entre 22/09/2011 e 16/07/2012 e entre 21/04/2014 e 09/10/2014, nos termos do art. 42 do Código Penal, e, consequentemente, a extinção da pena pelo seu integral cumprimento”. O Ministério Público, em contrarrazões (ID no 32412517, fls. 445/447), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (mov. 186.1 - ID no 32412517, fl. 448). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer (ID no 32552333), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Esta relatoria solicitou esclarecimentos ao Juízo de Origem (ID no 33154103 e 34049100). O Juízo da Execução prestou o devido esclarecimento (ID no 33311574 e 34483634). Instada, a Defensoria Pública manifestou-se pelo processamento do presente recurso (ID no 35370875). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, em novo parecer (ID no 36142434), opinou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo desprovimento do agravo. É o relatório. DECIDO. Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública pleiteia a detração dos períodos compreendidos entre 09/02/2009 e 18/03/2009, entre 30/04/2010 e 24/ 05/2010, entre 22/09/2011 e 16/07/2012, todavia tais períodos já foram contabilizados no cumprimento das penas, conforme Relatório da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (ID no 34483634). Logo, não há interesse recursal em relação ao pedido de detração de tais períodos. Quanto ao pedido de detração do último período compreendido entre 21/04/2014 e 09/10/2014, consta dos autos, que tal período de cumprimento de pena refere-se a processo que foi extinto em face de cumprimento integral. Confira-se o Relatório encaminhado pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal: (...) Cumpre ressaltar que os períodos de prisão de 09/02/2009 a 18/03/2009 e de 30/04/2010 a 24/05/ 2010 (Referente à Carta de Guia 1.1) e de 22/09/2011 a 16/07/2012 (Referente à Carta de Guia 1.3) foram contabilizados no cumprimento das penas, conforme relatório de liquidação, informação e relatório de cumprimento retirados da execução no0236698-33.2015.8.09.0175, os quais junto aos autos para ciência na presente data. Quanto ao período de prisão do dia 24/04/2014 ao dia 09/10/2014, S.M.J., refere-se ao processo no 0000002-01.4011.0.60.0538 (apensado em execução no0057722-96.2018.8.09.0175), sendo este extinto por integral cumprimento em execução no 0236698-33.2015.8.09.0175, sentença de mov. 82.1 (...) (Grifou-se). Diante dessas considerações, constata-se não haver interesse recursal no pleito defensivo, portanto não se conhece do recurso. O art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, estabelece em seu inciso III, o seguinte: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, NEGA-SE SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília,04 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator